Tribunal: STJ
Processo: 2279442-26.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189486 - SP(2026/0069843-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WANDER LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LAÍS DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP421710
LUCAS BOTELHO DOS SANTOS - SP469292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com
fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica, clara e suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, de modo a afastar o óbice da
e permitir o conhecimento do
Súmula 182/STJ
recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a decisão de inadmissão do recurso especial na origem foi fundamentada em
quatro óbices: deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, divergência
jurisprudencial não comprovada e incidência da
mas o agravo em recurso
Súmula 7/STJ,
especial não combateu adequadamente os dois primeiros fundamentos.
4. Em relação à ausência de prequestionamento do pedido subsidiário de desclassificação da
conduta tipificada no
-A do Código Penal para o crime previsto no
-A do Código
art. 217
art. 215
Penal, o agravo em recurso especial não apresentou qualquer impugnação específica, o que é
suficiente para que não se conheça do recurso, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não
se desdobra em capítulos autônomos e deve ser atacada em sua integralidade.
5. A mera reiteração de teses de mérito ou a alegação genérica de violação a dispositivos legais
não supre o dever de enfrentar, de forma clara, específica e pormenorizada, todos os óbices
processuais indicados na decisão agravada.
6. Diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, permanece incólume o óbice da
impondo-se a manutenção da
Súmula 182/STJ,
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55900726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d2d63cc-09f0-4269-8812-903e86eef565

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e completa todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A repetição de argumentos de mérito ou a invocação genérica de violação a dispositivos legais
não substitui o dever de enfrentar, de modo claro e objetivo, os óbices processuais apontados na
decisão que inadmite o recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III;
§ 2o;
CPC/2015, art. 932,
CPC/2015, art. 1.030,
CPC/2015,
caput; Código Penal,
-A; Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 1.042,
art. 217
art. 215
VII; Código de Processo Penal,
art. 386,
art. 155; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018;
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2.488.493/SP,
Convocado do TJDFT), j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d2d63cc-09f0-4269-8812-903e86eef565

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3189486 - SP(2026/0069843-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: WANDER LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LAÍS DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP421710
LUCAS BOTELHO DOS SANTOS - SP469292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE

IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com
fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica, clara e suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, de modo a afastar o óbice da
e permitir o conhecimento do
Súmula 182/STJ
recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que a decisão de inadmissão do recurso especial na origem foi fundamentada em
quatro óbices: deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, divergência
jurisprudencial não comprovada e incidência da
mas o agravo em recurso
Súmula 7/STJ,
especial não combateu adequadamente os dois primeiros fundamentos.
4. Em relação à ausência de prequestionamento do pedido subsidiário de desclassificação da
conduta tipificada no
-A do Código Penal para o crime previsto no
-A do Código
art. 217
art. 215
Penal, o agravo em recurso especial não apresentou qualquer impugnação específica, o que é
suficiente para que não se conheça do recurso, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não
se desdobra em capítulos autônomos e deve ser atacada em sua integralidade.
5. A mera reiteração de teses de mérito ou a alegação genérica de violação a dispositivos legais
Documento eletrônico VDA55900998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:14
Código de Controle do Documento: 02f7edd0-2776-4111-a8bb-0ec0005e0403

não supre o dever de enfrentar, de forma clara, específica e pormenorizada, todos os óbices
processuais indicados na decisão agravada.
6. Diante da ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, permanece incólume o óbice da
impondo-se a manutenção da
Súmula 182/STJ,
decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e completa todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A repetição de argumentos de mérito ou a invocação genérica de violação a dispositivos legais
não substitui o dever de enfrentar, de modo claro e objetivo, os óbices processuais apontados na
decisão que inadmite o recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
III;
§ 2o;
CPC/2015, art. 932,
CPC/2015, art. 1.030,
CPC/2015,
caput; Código Penal,
-A; Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
art. 1.042,
art. 217
art. 215
VII; Código de Processo Penal,
art. 386,
art. 155; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, Rel. Min. João
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, j. 19.09.2018, DJe 30.11.2018;
STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp 2.488.493/SP,
Convocado do TJDFT), j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
WANDER LIMA DE SOUZA
decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 488 - 489).
Em seu recurso, a parte agravante afirma que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao concluir pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial.
Afirma que, embora não tenha reproduzido “literalmente os rótulos” (e-STJ, fl. 495)
utilizados pelo Tribunal de origem, promoveu o enfrentamento substancial dos fundamentos,
notadamente quanto à alegada deficiência de fundamentação e à incidência da
ao
Súmula 7/STJ,
demonstrar que o recurso especial veiculava violação direta dos arts. 386, VII, e 155 do CPP e do
-A do CP, com base em quadro fático incontroverso.
art. 217
No tocante ao fundamento de ausência de prequestionamento, alega que também
houve impugnação material, ao sustentar violação do
-A do CP e ao formular pedido
art. 217
Documento eletrônico VDA55900998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:14
Código de Controle do Documento: 02f7edd0-2776-4111-a8bb-0ec0005e0403

subsidiário de desclassificação para o
-A do CP, com base na moldura fática delineada
art. 215
no acórdão recorrido.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Quinta Turma, a fim de prover o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Conforme constatou a Presidência desta Corte Superior, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na deficiência de fundamentação, na ausência de
prequestionamento, na divergência não comprovada e na incidência da
no agravo
Súmula 7/STJ;
em recurso especial, todavia, a parte agravante não combateu adequadamente os dois primeiros
fundamentos.
Sobre a ausência de prequestionamento do pedido subsidiário de desclassificação da
conduta tipificada no artigo 217-A do Código Penal para o crime previsto no artigo 215-A do
CP, o agravo em recurso especial nada mencionou, o que já é o bastante para que não se conheça
do recurso, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não é formada por capítulos autônomos.
Confira-se:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
Documento eletrônico VDA55900998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:14
Código de Controle do Documento: 02f7edd0-2776-4111-a8bb-0ec0005e0403

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO
STF, 211 DO STJ E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou à
insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a falta de
prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio decidendi a fim de especificar em
que trechos haveria debate judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
), o que não ocorreu na espécie.
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o agravante demonstrasse
Súmula 7/STJ,
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à
margem de uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.488.493/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
Quanto ao mais, a insurgência não se desincumbiu do ônus de infirmar, de forma
clara e objetiva, todos os fundamentos que embasaram a decisão de inadmissão, requisito
indispensável à admissibilidade do agravo em recurso especial, nos termos do
III, do
art. 932,
Documento eletrônico VDA55900998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:14
Código de Controle do Documento: 02f7edd0-2776-4111-a8bb-0ec0005e0403

CPC e da jurisprudência consolidada desta Corte. A mera reiteração de teses de mérito ou a
invocação genérica de violação a dispositivos legais não supre a necessidade de enfrentamento
específico dos óbices processuais apontados na origem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:14
Código de Controle do Documento: 02f7edd0-2776-4111-a8bb-0ec0005e0403

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0069843-8
AREsp 3.189.486 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10023328420228260572 15006824220228260572 22794422620258260000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANDER LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LAÍS DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP421710
LUCAS BOTELHO DOS SANTOS - SP469292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WANDER LIMA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LAÍS DE OLIVEIRA PIMENTEL - SP421710
LUCAS BOTELHO DOS SANTOS - SP469292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115505<43489041<@
2026/0069843-8 - AREsp 3189486 Petição : 2026/0027097-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:25:14
Código de Controle do Documento: 9683224B-01A4-4F4A-8A30-1FF587599BF8